Tribunal: TJDFT
Processo: 0710483-21.2024.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710483-21.2024.8.07.0007 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. RECORRIDO: JONAS FERNANDES CARVALHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. VÍCIO INEXISTENTE. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. COMPROVADA. DANO MORAL. VERIFICADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Verificado que as insurgências recursais são aptas a rebater o teor do que foi decidido pela sentença, não há que se falar em ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida. 2. Tratando-se de relação de consumo, o art. 14, do CDC estabelece que o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, em virtude do risco da atividade econômica. Nesse sentido, o dever de reparar independe da existência de culpa, aferindo-se pelo nexo de causalidade entre o dano e a falha na prestação do serviço. 3. No caso, restou comprovado o defeito no serviço prestado pela instituição financeira, que continuou cobrando encargos decorrentes da compra fraudulenta e antecipou as parcelas do cartão de crédito do autor, mesmo após o reconhecimento da inexistência do débito realizado por sentença. 4. Os danos morais se caracterizam por ofensa aos atributos da personalidade, tais como a honra, a imagem, o nome, etc., assim como ao estado anímico da pessoa, de modo a causar-lhe perturbação ou alteração grave no equilíbrio emocional. 5. Na hipótese, verifica-se o dano moral, posto que o demandante foi submetido a transtorno e incômodo em razão da falta de diligência e cautela por parte do requerido, que insistiu em efetuar a cobrança dos encargos moratórios e juros relativos à compra contestada, mesmo após sentença que determinou a inexistência da compra fraudulenta. 6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil, sustentando que o recorrido não apresentou prova cabal do prejuízo material ou da manutenção de cobranças indevidas; b) artigos 14, §3o, inciso II, do CDC, e 186 e 927, ambos do CC, alegando ter demonstrado que a compra fraudulenta foi estornada e que eventuais encargos foram ajustados nas faturas subsequentes, afastando qualquer ilicitude e nexo causal. Afirma que a culpa exclusiva de terceiro exclui a responsabilidade da instituição bancária. No aspecto, invoca dissídio jurisprudencial, mencionado número de julgado do STJ para demonstrá-lo. Sem apontar objetivamente qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado ou que outro tribunal tenha atribuído interpretação divergente, requer, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado a título de danos morais, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. De início, cumpre ressaltar que o recurso especial não merece ser admitido ante a patente falta de comprovação do pagamento referente ao preparo no momento da interposição do apelo. O Código de Processo Civil/2015, em seu artigo 1.007, § 4o, determina que “o recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e retorno, no ato da interposição do recurso será intimado, na pessoa do seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Por essa razão, detectada a ausência do comprovante de recolhimento do preparo, tendo em vista que somente houve a juntada da GRU (ID 76005133), foi determinada a intimação da parte recorrente para que providenciasse e comprovasse o respectivo pagamento das custas recursais, conforme o §4o, do artigo 1.007 do CPC/2015. Todavia, a parte recorrente, mesmo intimada para efetuar, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento em dobro do valor do preparo, se limitou a apresentar a GRU e o comprovante de pagamento no valor simples (ID 76085884), incorrendo em patente afronta ao artigo 1.007, §4o, do CPC. Dessa forma, “o recurso especial não foi devida e oportunamente preparado, incidindo, na espécie, o disposto na Súmula n. 187 do STJ: "É deserto o recurso interposto para o Superior Tribunal de Justiça, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos."” (AgInt no RMS n. 72.952/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024). Ainda que se pudesse transpor tal barreira, o recurso especial não deveria prosseguir quanto ao suposto malferimento aos artigos 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil, 14, §3o, inciso II, do CDC, e 186 e 927, ambos do CC. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “(...) em que pese o Banco reconhecer que houve novas cobranças de encargos e afirmar que o estorno seria realizado na fatura com vencimento em julho/2024, não se trouxe prova nesse sentido, mas apenas se juntou espelho da tela do respectivo sistema de informática na contestação.(...) Não obstante a inversão do ônus da prova, observa-se que o réu não se manifestou. Assim, o banco não desincumbiu do seu ônus probatório de demonstrar que os encargos foram retirados da fatura do cartão de crédito do autor. Nesse sentido, poderia ter juntado cópia da fatura de julho/2024 demonstrando a exclusão dos encargos. (...) Desse modo, não há como afirmar que o autor não contextualizou a argumentação ou contrapôs a defesa, tendo em vista que era ônus da instituição financeira comprovar que realizou o devido estorno nas faturas seguintes e por meio da juntada da fatura do cartão correspondente.” (ID 75034679). Assim, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024). No tocante à tese de redução do valor arbitrado à título de danos morais, também não mereceria prosseguir o apelo. Com efeito, “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n. 284 do STF)” (AgInt no AREsp n. 2.701.459/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJe de 12/12/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003